Tribunal: TJSP
Processo: 2118016-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118016-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
VIA FRANGU'S COMÉRCIO DE CARNES LTDA., é agravado SEVISA -
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118016-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2118016-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Via Frangu's Comércio de Carnes Ltda.
AGRAVADA
Sevisa Administradora e Corretora de Seguros
Ltda.
COMARCA
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível
VOTO No 37.885
EMENTA Gratuidade processual. Pessoa jurídica.
Benefício só postulado em fase de cumprimento de sentença. Concessão
que dependia de comprovação de ter havido alteração na situação
econômica. Prova em concreto apresentada. Benefício cabível, sem efeito
retroativo. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação indenizatória ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido de gratuidade processual formulado pela ré.
A agravante insiste naquele benefício.
Assim, ela afirma que em razão de dificuldades
econômicas acumulou dívidas com fornecedores e instituições bancárias, o que
culminou com o encerramento de suas atividades com prejuízo declarado, quadro
que autorizava a concessão da gratuidade.
Recurso
regularmente
processado
sob
efeito
suspensivo e respondido, tendo sido preconizado seu não conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118016-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
I O recurso é conhecido.
Afinal, ele foi interposto no prazo legal e não reclamava
preparo por pleitear justamente a gratuidade processual, tendo a agravante nele
externado os motivos pelos quais espera a reforma da decisão judicial, o que deu
cumprimento ao artigo 1.016 inciso III do Código de Processo Civil.
Logo, motivo não há para do agravo se deixar de
conhecer.
II O Código de Processo Civil anuncia ser suficiente à
concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a declaração da parte no
sentido de não deter suficientes recursos financeiros (artigo 99, § 3o).
As
pessoas
jurídicas,
contudo,
essas
devem
comprovar a efetiva necessidade do benefício.
Disso decorre que, na espécie, à concessão da
gratuidade era necessária a comprovação de que a postulante não detinha
recursos econômicos para arcar com as despesas do processo.
A necessidade de tal prova se avultava, ademais,
porque a litigante no curso do feito não se animou a postular a gratuidade.
Pois essa prova a autora apresentou.
Realmente, a corroborar a afirmação de insuficiência
de recursos havia a particularidade de a empresa ter encerrado suas atividades,
com formal extinção do CNPJ (fls. 43) e registro da dissolução junto à JUCESP
(fls. 45 a 47), com prejuízo acumulado de quase R$ 500.000,00 (fls. 50).
Ora, tal situação autorizava reconhecer que estava a
devedora sem condição financeira de arcar com as despesas do processo, motivo
pelo qual a gratuidade processual lhe fica agora concedida, cabendo lembrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118016-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
todavia, que o benefício não tem efeito retroativo, isto é, só atinge as verbas
impostas após a formulação do pedido.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator